Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723124-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE DOS REIS AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOÃO JOSÉ DOS REIS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0709061-50.2020.8.07.0007 (instaurado pelo agravante em face de MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença ante a condenação nos autos 0011258.58.2016.8.07.0007. A fase executiva teve início com a decisão de id. 68311117, ocasião em que foi ressalvado que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importassem transferência de posse ou alienação de propriedade, de outro direito real ou dos quais pudesse resultar grave dano ao executado, dependeriam de caução suficiente e idônea. Nos termos da sentença id. 66869287 - Pág. 76 os executados foram condenados nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem ao autor o valor equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Declaro o feito extinto, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, considerando os elementos contidos no §2o do mesmo artigo. Negou-se provimento ao recurso de apelação, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação (id. 66869291 - Pág. 12). Com a interposição agravo em Recurso Especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento definitivo. Até o presente momento, no curso da execução foram deferidas as seguintes medidas: a) Penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito por QNM-22, Conj. L, Lt. 17 – Ceilândia (certidão de ônus no ID. 71020546), por meio da decisão id. 71314636; b) pesquisa ao sistema RENAJUD, com vistas a penhorar veículos de propriedade dos devedores, por meio da decisão id. 78203387. Conforme pesquisa id. 84707410, foi apurado o veículo de placa JGJ2519 e reboque JKR6424 com o credor intimado para indicar as corretas localização e avaliação dos bens para análise do pedido de penhora. O credor manifestou-se no id. 85780095 - Pág. 3 quanto aos veículos apurados, pendente de apreciação em razão dos recursos interpostos; c) Penhora dos alugueres recebidos pelo executado referente ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, por meio da decisão id. 84072201. Proferida a decisão id. 84072201, os executados apresentaram embargos de declaração id. 85378749, alegando em síntese I) omissão quanto ao prazo para os devedores se manifestarem sobre os pedidos formulados na petição Id 83072966 e II) omissão quanto à ausência da solidariedade da obrigação executada entre os codevedores. Consta no id. 85108668, razões do agravo de instrumento 0706119-32.2021.8.07.0000 interposto contra as das decisões id. 71314636, 78203387 e 82398089. Por meio da última, restou assentado que a solidariedade não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e que, neste momento de execução, a questão não poderia ser verificada, ante o trânsito em julgado que impede inovações no título e porque a solidariedade não se presume. Além dos recursos, foi colacionado no id. 85378751 pedido de "chamamento do feito à ordem" pelos executados, no qual apontaram: i) necessidade de ajuste da decisão id. 84072201 que deferiu a penhora de aluguéis que pertencem a terceiro alheio a execução; ii) quanto ao deferimento da segunda penhora sem a demonstração de que a primeira penhora teria sido insatisfatória, o que repercutiria na preservação da defesa dos executados; iii) na menor onerosidade da execução quanto ao devedor. Na mesma ocasião, repisaram a ausência da solidariedade da obrigação de pagar. Por fim, sustentaram que o exequente, de forma indevida, computou os valores de honorários de cumprimento de sentença e valor de multa como parte do valor executado, bem como que o valor em execução teria sido indicado de modo a inviabilizar a prática defensiva dos executados ante a imprecisão do valor objeto da execução. Quanto aos embargos de declaração, o credor refutou os pontos trazidos pelo devedor e requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, § único do CPC), conforme id. 87041792 e id. 87156973. Em sequência, o credor, intimado sobre a consulta Renajud, requereu a renovação da pesquisa RENAJUD sobre o veículo de placa DGI9069 e penhora dos veículos apurados indicando-se o endereço do executado para constrição (id. 85780095). Relatado brevemente, decido. Quanto aos embargos de declaração id. 85378749, os executados se insurgem quanto à decisão de id. 84072201, alegando possível omissão, sob o fundamento de que: I) não houve prazo para os devedores manifestarem-se sobre os pedidos formulados na petição Id 83072966 e II) omissão quanto à ausência da solidariedade da obrigação dos codevedores. A omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório. Nesses termos, no que concerne à ausência de prazo para o executado manifestar-se, não consta previamente à decisão impugnada pedido do gênero. O exequente havia sido intimado para indicar o endereço onde a esposa do devedor pudesse ser localizada para intimação (id. 82398089), com a resposta de id. 83072966 também apontou novos bens do executado para penhora, dentre os quais o aluguel do imóvel localizado na Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires. Após o pedido, sobreveio decisão id. 84072201, que deferiu o pedido do exequente. O Código de Processo Civil não prevê intimação do executado antes da penhora. A executada é intimada do início da fase de execução, nos termos do art. 513 do CPC, e após eventuais penhoras, conforme art. 841 do mesmo diploma legal, por meio de contraditório diferido. Quanto à solidariedade, a matéria foi tratada na decisão id. 82398089, diversa da impugnada. Assim, não houve omissão e a oposição de embargos de declaração alegando omissão inexistente configura uso indevido do recurso e conduta protelatória. Passo à análise do pedido de id. 85378751, por meio do qual o devedor, por petição simples, pretende revolver matérias já decididas no processo por argumentos genéricos, alguns dos quais tratados nos embargo de declaração mencionados (i.e. oportunidade para manifestação prévia dos executados). A parte narrou ainda excesso de penhora em razão de duplas constrições - o que já foi objeto da decisão id. 84072201 e 78203387 – e faz apontamentos sobre o valor do débito sem acostar qualquer comprovante de cálculo para subsidiar suas alegações, em afronta ao art. 525, § 4o do CPC. Por fim, proferidas as decisões id. 71314636, 78203387 e 82398089, o executado interpôs agravo de instrumento (id. 85108668), cujas razões não ensejam juízo de retratação, razão pela qual dou prosseguimento aos pedidos do credor em sequência à decisão id. 84072201. Após a busca de bens penhoráveis no sistema Renajud, foram apurados veículos em nome do devedor (id. 84707407). Intimado, o credor manifestou interesse na penhora, bem como indicou o endereço para localização do bem e valor de mercado, conforme id 85780095. Por tais razões, defiro a penhora sobre o veículo RENAULT/CLIO PRI 16 16VH placa JGJ2519 e reboque R/RONDON RD1 C placa JKR6424. Registre-se via Renajud. Quanto ao veículo de placa DGI9069, o qual não consta registrado em nome do executado, conforme RENAJUD frustrado, indefiro a expedição de ofício ao DETRAN para apuração do destino do bem. Cabe ao credor promover a execução, com a apuração dos dados necessários para, sendo o caso, embasar pedido de constrição. As informações quanto a possível transferência do veículo podem ser apuradas pelo credor com base nos dados do veículo (id. 85780095 - Pág. 4), dispensando atuação judicial. No que concerne à manifestação do exequente sobre a penhora de aluguéis, indefiro a expedição de ofícios aos entes governamentais para apuração do destino do aluguel, em razão da determinação já contida no id. 84072201 de intimação do estabelecimento comercial para prestação de informações (id. 87156973). No que tange ao pedido de aplicação por multa atentatória da dignidade da justiça, tenho que, por ora, a oposição maliciosa não restou configurada, o que poderá restar evidenciada se, advertidos, os executados continuarem a peticionar sobre pontos já decididos. Quanto à penhora de aluguéis deferida ressalto que, em se tratando de cumprimento provisório, como já remarcado na decisão id. 68311117, a prática de ato que envolva restrição de direito ou transferência de posse depende de caução. Nego provimento aos embargos. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão id. 84072201. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com esteio no art. 507 do CPC, nada a prover quanto ao pedido id. 85378751 devendo a modificação das decisões proferidas serem objeto do recurso adequado. Ficam os executados advertidos de que o peticionamento sobre questões já decididas retarda e tumultua o feito, ensejando a aplicação de sanções processuais. Mantenho as decisões, pelos seus próprios fundamentos. Como não foi deferido efeito suspensivo ao recurso (id. 88420902), em sequência à decisão id. 84072201 e nos termos do deferido nesta ocasião, à Secretaria para que: a) Desentranhe o mandado para intimar o inquilino, empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, com nome fantasia “Meu Mercado” ou “Tend Tudo Supermercado”, cujos dados foram fornecidos no ID. 83072966, a apresentar o contrato de aluguel, caso exista por escrito, ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos. b) Prestada a informação, intime-se o exequente para que, caso queira, deposite previamente a caução equivalente aos alugueis. Comprovado o depósito da caução, expeça-se mandado para intimação do inquilino, empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, com nome fantasia “Meu Mercado” ou “Tend Tudo Supermercado”, que deposite neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de prestação locatícia, até o limite do débito, sob pena de responder por crime de desobediência. c) Registre-se via Renajud a penhora sobre o veículo RENAULT/CLIO PRI 16 16VH placa JGJ2519 e reboque R/RONDON RD1 C placa JKR6424. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos, a ser cumprido por oficial de justiça, no endereço informado na petição id 85780095 - Pág. 3. Intime-se o(a) executado(a), por meio do seu advogado, nos termos do art. 841, §1o, do CPC. Neste ato, constituo o(a) devedor(a) fiel depositário(a), salvo se o credor apresentar oposição à nomeação, no prazo de 5 dias da intimação desta, ciente de que, neste caso, deverá fornecer os meios para remoção ao depósito público, desde que haja vaga no local. d) Renove-se a INTIMAÇÃO de MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA quanto à penhora dos direitos aquisitivos já deferida (a diligência de ID. 80871438), no endereço retificado pelo exequente no ID. 83072966. INTIMEM-SE.” (ID 96403557, autos originários - grifei) Nas razões (ID 27413070), afirma o agravante que o “objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do deferimento e efetivação, no curso do cumprimento provisório de sentença, de exigir caução do agravante-credor para que o locatário deposite em Juízo mensalmente o valor devido a título de prestação locatícia destinadas à pretensão executiva do seu crédito.” Alega que, no caso, cabível a dispensa da caução com base no que disposto no art. 521, inciso III do CPC, já que “o acórdão exequendo foi atacado por meio de recurso especial, que não foi admitido pelo Presidente do eg. TJDFT (ID 16941958 daqueles autos); em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, decisão do Presidente do eg. STJ negando provimento ao agravo foi juntada (ID’s 89971893 e 89971894 destes autos), aguarda apreciação de recurso de agravo interno objeto de análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.” Argumenta que “o valor mensal do aluguel será depositado diretamente na conta judicial, ou seja, sem qualquer manipulação do agravante sobre os valores depositados, tais valores servirão para complementação do total do débito, já que os bens penhorados dos agravados, até o momento são insuficientes para a sua satisfação total”. Sustenta que, no caso, “a dispensa da caução é plenamente possível, já que não evidenciado manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação na adoção de eventuais atos de constrição do patrimônio do agravado/devedor/MANOEL [ ].” Aduz que atendidos os pressupostos para a antecipação da tutela recursal: probabilidade do direito evidenciada “pela narrativa dos fatos, já que ausente qualquer risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação ao agravado/devedor/MANOEL, tendo em vista que se trata de questão de ordem obrigacional, sendo que a matéria executiva em análise encontra amparo em assente jurisprudência, inclusive decorrente das Cortes Superiores, bem como em função da natureza do crédito, pela literalidade dos artigos transcritos e pelos precedentes acima colacionados”; e periculum in mora “demonstra-se inquestionável, pois perde a possibilidade de receber mensalmente o valor do aluguel que certamente contribuirá para satisfação integral do seu crédito, até que ocorra o deslinde da presente lide [ ].” E, ao final, requer: “a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para afastar a exigência de caução sobre os valores mensalmente depositado em Juízo pelo locatário do agravado/MANOEL, determinando o regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID 96403557, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, sejam intimados os agravados para querendo, impugnarem o presente recurso.” (ID 27413070, p. 16). Preparo regular (ID 27413072 e 27413071). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o agravante, no presente agravo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a exigência de caução para o levantamento dos aluguéis, que vêm sendo depositados em Juízo pela pessoa jurídica COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA (nome fantasia “Meu Mercado” ou “Tend Tudo Supermercado”), locatária do imóvel localizado na Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, de propriedade do executado/agravado MANOEL PEREIRA DA SILVA, e sobre os quais decretada penhora nos termos da decisão de ID 84072201 dos autos originários. Em que pese todo o alegado, recurso que não merece prosseguimento. Isso porque, consoante bem destacado na decisão agravada, no início da fase de cumprimento de sentença (ID 68311117 – proferida em 22.7.2020), já foi definido pelo Juízo a quo que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importassem transferência de posse ou alienação de propriedade, de outro direito real ou dos quais pudesse resultar grave dano ao executado, dependeriam de caução suficiente e idônea.” Eis o teor de referida decisão: “Trata-se de requerimento de cumprimento de provisório de sentença da quantia principal e dos honorários. Anote-se. Cadastrem-se os advogados dos devedores indicados no ID. 66869273 . Intime-se o devedor, na pessoa do(a) advogado(a) constituído(a) (art. 513, §2o, I, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC, efetue o pagamento do valor devido, acrescido de custas (se houver), por depósito judicial, visto tratar-se de cumprimento provisório de sentença. Com o pagamento, intime-se o credor para dizer se a quantia quita o débito. Em caso negativo ou na hipótese de não haver pagamento voluntário, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar nova planilha de débito, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1o, CPC, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade do executado. Ressalto que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante Havendo impugnação, intime-se o exequente para que se manifeste, em 15 dias. Caso não haja pagamento voluntário ou impugnação, com a manifestação, em termos, do credor, prossiga-se conforme art. 523, §3o, do CPC. À Secretaria para incluir o advogado MARCELO DE SOUSA VIEIRA no polo ativo. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependerão de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada e prestada nos próprios autos” (ID 68311117, autos originários – grifei) Desse modo, a questão ora remetida à apreciação deste Tribunal, em verdade, trata-se de matéria já preclusa, haja vista que a necessidade de prestação de caução, suficiente e idônea, por parte do exequente/agravante, para, em sede de cumprimento provisório de sentença, levantamento dos valores penhorados (relativos aos aluguéis pagos ao executado/agravado e depositados em juízo) não foi fixada pela decisão ora agravada (ID 96403557), mas sim pela decisão anterior (ID 68311117, autos originários), contra a qual não foi interposto o recurso apropriado pelo exequente, ora agravante. Por isto, preclusa a matéria (necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores penhorado) nos exatos termos do artigo art. 505, caput do CPC. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, importa destacar que, embora a decisão agravada trate de outras matérias, a insurgência do agravante contra a decisão é apenas no ponto relativo à exigência de caução, conforme consta nas razões recursais “o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do deferimento e efetivação, no curso do cumprimento provisório de sentença, de exigir caução do agravante-credor para que o locatário deposite em Juízo mensalmente o valor devido a título de prestação locatícia destinadas à pretensão executiva do seu crédito.” – ID 27413070, p.7. Assim, pretensão de rediscussão de matéria já atingida pela preclusão que não se mostra possível, óbice previsto na regra do art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora